Tribunal: TJES
Processo: 0005209-45.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Imissão; Defeito, nulidade ou anulação; Requerimento de Reintegração de Posse; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005209-45.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ BRAHIM DEPES e outros

APELADO: FARES NIMER DEPES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM CONTEÚDO CONSTITUTIVO-NEGATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a propriedade de espólios sobre imóvel objeto da controvérsia. Os embargantes sustentam omissão quanto à ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, afirmam ocorrência de julgamento extra petita em razão do reconhecimento da nulidade de escritura pública sem pedido expresso e requerem efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada inadequação da via processual e ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a natureza jurídica da demanda e reconhece que, embora intitulada como declaratória, a pretensão possui conteúdo constitutivo-negativo, atraindo a incidência do prazo decadencial aplicável às ações anulatórias de ato jurídico.

A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.

A manifestação expressa do órgão julgador sobre as matérias suscitadas autoriza o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atribuição conferida à ação pela parte não impede o reconhecimento judicial de seu conteúdo constitutivo-negativo quando a pretensão deduzida assim o demonstrar.

O princípio da congruência admite interpretação lógico-sistemática da petição inicial, permitindo o reconhecimento de pedidos implícitos compatíveis com a causa de pedir.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Consideram-se prequestionadas as matérias suficientemente enfrentadas no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 1.022 e 1.025. Código Civil de 1916, art. 178, § 9º, V, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.632.928/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.05.2020, DJe 10.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos p
or

FARES NIMER DEPES
e
MARIA MATHILDE PINTO DEPES
c
ontra o
acórdão
de ID
n.
16137354
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados para reformar a sentença e reconhecer a propriedade dos espólios recorrentes sobre o imóvel localizado no lugar denominado “Morro do Lula” ou “Bambu”, matriculado sob o nº 9.564.

Em suas razões (ID n. 16640768), os recorrentes alegam, em síntese, que:
(I)
o acórdão incorreu em omissão ao não analisar matérias de ordem pública suscitadas em contestação, especificamente a ausência de interesse processual na modalidade adequação;
(II)
a pretensão dos autores deveria ser desconstitutiva (anulação de negócio jurídico por simulação) e não meramente declaratória, o que tornaria o meio eleito inadequado e inútil para os fins pretendidos;
(III)
houve julgamento extra petita, violando os arts. 141 e 492 do CPC, uma vez que o Tribunal concedeu tutela de anulação de escritura pública que sequer foi objeto de pedido expresso na petição inicial;
(IV)
os embargos visam sanar vícios de omissão e garantir o prequestionamento da matéria para fins de recursos aos tribunais superiores.

Com base nessas alegações, pleiteiam que sejam os embargos conhecidos e providos para, mediante atribuição de efeitos infringentes, sanar os vícios apontados.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Os embargantes sustentam que o Colegiado incorreu em omissão ao deixar de extinguir o processo por ausência de interesse de agir, sob o argumento de inadequação da via eleita, ao fundamento de que a pretensão de reconhecimento de simulação demandaria ação desconstitutiva, e não mera ação declaratória.

Todavia, da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a questão relativa à natureza da demanda e à adequação da via processual foi devidamente enfrentada, de forma clara, lógica e suficiente. O voto condutor consignou expressamente que, embora a ação tenha sido formalmente intitulada como declaratória, a pretensão deduzida ostenta inequívoco conteúdo constitutivo-negativo, circunstância que, inclusive, justificou a incidência dos prazos decadenciais aplicáveis às ações anulatórias de ato jurídico, nos termos do art. 178, § 9º, V, “b”, do Código Civil de 1916.

Desse modo, não se evidencia o alegado vício de omissão, mas mero inconformismo da parte embargante com a interpretação jurídica adotada pelo Colegiado.

No tocante à alegação de julgamento extra petita, sustentam os embargantes que a nulidade da escritura pública não teria sido objeto de pedido expresso na petição inicial.
Também nesse ponto, contudo, inexiste o vício apontado.

Isso porque o princípio da congruência ou da adstrição, previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em consonância com a orientação segundo a qual o pedido jurisdicional não decorre exclusivamente do capítulo destinado aos requerimentos finais, mas da interpretação lógico-sistemática de toda a petição inicial, considerada em sua integralidade.

Nessa linha, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça reconhece que
“o julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que se pretende obter com a demanda (...)”
(AgInt no REsp 1.632.928/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 10/08/2020).

Não se vislumbra, igualmente, a alegada ausência de interesse-utilidade. A decisão judicial que reconhece a simulação e declara a propriedade sucessória é título hábil para a retificação do registro imobiliário.

Portanto, inexiste omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou suficientemente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo possível identificar, em verdade, mera pretensão de rediscussão do mérito da causa, com o objetivo de fazer prevalecer entendimento diverso daquele adotado pelo órgão julgador.

Tal insurgência não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração, os quais se destinam exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Mostra-se, assim, manifestamente incabível a oposição dos presentes aclaratórios, porquanto veiculam pretensão de nítido caráter infringente, dissociada das hipóteses legalmente previstas para o manejo do recurso.

Por fim, ante a manifestação suficiente sobre os temas suscitados, consideram-se prequestionadas as questões invocadas, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar o relator, Des.Sérgio Ricardo de Souza.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.